Tribunal: STM
Processo: 7001468-23.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE ATOS
PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 7000425-
51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.

I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de Justiça
para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, sem lhe excluir a de julgar aqueles
que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de terem se tornado civis.

II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em
22.8.2019, estabelece que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas'.

III - A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível com o
postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal já firmou tese
jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se, à época da consumação delitiva, o agente
era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a
competência do Conselho de Justiça para o julgamento e o processamento da ação penal militar.

IV - Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente inadmissível, com ordem para
certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001468-23.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES
ADVOGADOS: RONALDO DOS SANTOS COSTA, GILSON BONATO, JULY ANNE BUENO
BONATO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, não conheceu do agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA divergiam do voto do Relator quanto à preliminar,
pois o seu acolhimento teria o condão de retirar a possibilidade da Defesa ver
apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega
da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que
viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art.
987, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual rejeitavam a preliminar e prosseguiam no
exame do mérito. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LUIS CARLOS
GOMES MATTOS divergiam do voto do Ministro Relator, deixando de determinar a
certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2020 16:36:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339f95ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001468-23.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES.
ADVOGADOS: DRS. RONALDO DOS SANTOS COSTA, GILSON BONATO E JULY ANNE BUENO
BONATO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE ATOS
PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 7000425-
51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de Justiça
para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, sem lhe excluir a de julgar aqueles
que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de terem se tornado civis.
II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em
22.8.2019, estabelece que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas'.
III  A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível com o
postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal já firmou tese
jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se, à época da consumação delitiva, o agente
era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a
competência do Conselho de Justiça para o julgamento e o processamento da ação penal militar.
IV  Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente inadmissível, com ordem para
certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do
agravo interposto, por ser manifestamente inadmissível, e em determinar a certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada.
Brasília, 16 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2020 16:36:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339f95ed

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Cb Ex HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES, em face
do inconformismo com a Decisão proferida por este Relator, nos autos da Apelação nº 7000950-
33.2019.7.00.0000 (evento 21), que declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, a partir da sua avocação para
apreciar e julgar o feito, e, assim, restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento da Ação Penal Militar n° 14-45.2017.7.05.0005.
A decisão monocrática, ora agravada, teve como suporte o entendimento adotado à unanimidade no âmbito do
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em razão de o Acusado ostentar, à época do delito, a condição de militar,
mesmo tendo sido posteriormente desligado das fileiras do Exército Brasileiro (evento 21).
Por sua vez, o Agravante, ao se insurgir quanto à decisão recorrida, sustenta que a Lei nº 13.774 de 2018
impõe que é do Juiz Federal da Justiça Militar, na condição de juiz natural, a competência para julgar
singularmente determinadas ações penais, em que civis figurem como acusados.
Dessa forma, conclui a Defesa que o Juiz togado é competente para julgar os processos em que o acusado é
originalmente civil e aqueles em que, ao tempo do fato, o acusado era militar, mas atualmente detém a
qualidade de civil. Entende, por isso, inexistente a nulidade que ensejou a decisão monocrática, razão pela
qual requer sua reforma (evento 1).
Ao se manifestar sobre o presente caso, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo Vice-
Procurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e rejeição do presente Agravo (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível.
A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando do julgamento do
mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da tese que reconheceu a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que praticara o delito na condição
de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da Defesa constituída, verifica-se, com a devida vênia, a intenção
protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão proferida no IRDR, a qual se busca
indevidamente reformar por meio do presente Agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude de recorrer contra as decisões monocráticas
no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do Agravo Interno, previsto no art. 1.021 e seus §§, do
Código de Processo Civil, este instrumento não deve ser manejado pelas partes indiscriminadamente,
sobretudo quando se pretende modificar entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada em
sede de IRDR. Para isso, a lei disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas instâncias recursais,
estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir, liminarmente, pedido que contrarie entendimento
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, conforme se
verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de se reconhecer a inadmissibilidade do agravo, podendo ser

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2020 16:36:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339f95ed
imposto ao agravante, em processo judicial na esfera cível, o pagamento de multa. Apesar de não haver a
previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada, não há impedimento para que se reconheça a
intenção protelatória do recurso e para que se determine, como sanção, a certificação do trânsito em julgado
da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação o Aresto do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER
PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A
CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição,
obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal). 2. In casu, o
embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. O agravo regimental em matéria penal não segue
a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação
processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua
vigência. 4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos
recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa
imediata dos autos. 5. Embargos de declaração não conhecidos.
(RHC 124968 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (sem grifos no original).
No mesmo sentido, tem-se o Julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO ABUSIVO DO RECURSO INTEGRATIVO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte, em razão da
superveniência de inúmeros recursos contestando o não conhecimento do agravo em recurso
especial, com nítido caráter protelatório e intuito de impedir o trânsito em julgado da
condenação.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do presente acórdão ou da interposição de qualquer outro
recurso, para que se dê início imediato ao cumprimento da pena imposta ao embargante.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) (sem grifos no original).
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o Aresto do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS ANTES DA
LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997.
TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha reunido os
requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de 28/4/1995. (EDcl nos EDcl
no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe
16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2020 16:36:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21339f95ed
2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo cabível a aplicação retroativa do
Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe
5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar
a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do
CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo
artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado atribuído à causa..
(AgrInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original).
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos objetivos do
recurso, como fez a Defesa do agravante. É necessário que se traga, ainda, à apreciação do órgão recorrente
questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida calcada em tese firmada por este Plenário, para a qual se exige, inclusive,
quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero Agravo Interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso viola o princípio
da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta Corte, a qual, no
momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou solução hábil e rápida para os processos cuja
competência havia sido avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à
discussão, com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido
que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o qual, como afirmado,
mostra-se equivocado.
Registra-se que o posicionamento firmado no IRDR, no sentido de fixar a competência dos Conselhos de Justiça
para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de militar, foi recentemente
sedimentado por meio da Súmula nº 17 deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de 2019, cujo teor
transcrevo, in verbis: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas'.
Não é demais destacar a ausência de interesse recursal, tendo em vista a anulação de sentença condenatória
e a necessidade de renovação do julgamento no âmbito da primeira instância, assegurando ao acusado as
garantias do contraditório e da ampla defesa, além da remota possibilidade de ser o feito alcançado pela
prescrição, o que também beneficiaria à Defesa.
Diante do exposto, preliminarmente, não conheço do agravo interposto, por ser manifestamente
inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001468-23.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES.
ADVOGADOS: RONALDO DOS SANTOS COSTA, GILSON BONATO E JULY ANNE BUENO BONATO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de
não conhecimento, suscitada de ofício, e prosseguia no mérito, pelas razões que passo a expor.
2. O Agravo Interno ora interposto pela Defesa do ex-Cb Ex HAYSLAN SILVA RODRIGUES MENDES visa à
reforma da Decisão proferida pelo Relator dos autos da Apelação nº 7000950-33.2019.7.00.0000, pela qual
declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM, a partir da sua avocação para apreciar e julgar o feito, e, assim, restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar n°
14-45.2017.7.05.0005.

Preliminar de não conhecimento
3. Porém, o eminente Ministro-Relator arguiu, de ofício, a preliminar de não conhecimento do presente Agravo
Interno, por entender que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência
majoritária deste Tribunal.
4. Não obstante os argumentos apresentados pelo Relator nesta assentada, entendo que a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.
5. Vale lembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do art.
976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da
Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive
oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal para fruição de férias,
incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
6. Já na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do IRDR
nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela ocasião, apresentei as seguintes razões de
decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos plausíveis
que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela
recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende sejam superados
por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de decisões
conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja enfrentada a
questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre a matéria,
ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo requerente e
a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão de julgamento,
reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar conformidade à
repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais todos já conhecem a
decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o órgão revisor das decisões de
1ª Instância vem desempenhando normalmente o seu papel no que diz respeito à
observância do princípio da segurança jurídica, sempre recorrendo aos métodos de
interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais Superiores e
sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações levadas a
efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil, repiso o mesmo
entendimento de que não foram observadas as disposições legais para instauração, nesta
Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso Avançado de Processo Civil,
Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela
provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp.
771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade de
processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os aspectos
fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo), tem-se
basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação repete-se em
inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto de resolução no
incidente, note-se que é imprescindível que exista um certo padrão fático
repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão jurídica repetitiva (p ex., é
preciso que milhares de pessoas tenham realizado o mesmo tipo de atividade negocial
e agora discutam com o Fisco, em processos próprios, se incide tributo sobre aquela
atividade). Ou seja, a questão jurídica repetitiva pressupõe, por igual,
aspectos táticos repetitivos nos diversos processos. Esses, contudo, são
alheios ao IRDR, que se concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há
um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o risco de
violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015) - o que se
terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo
soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo
resolvida de modo uniforme na generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de
admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente
novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir
de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº
11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de
demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos
de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os
requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR
nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir.'.
(Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código de
Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi
enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR (
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto
nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 -
PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar
em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além
de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis
ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a
ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram
àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos
passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414-
22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões
monocráticas dos relatores dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição
de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais Superiores, in verbis:
'(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência
do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu
entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade
de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro
grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente
dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, que
estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta.'. (Grifo
nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que
advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era
presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o
julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão
o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o
de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não
se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está
configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade
de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou
extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente
recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se
submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter suspensos os
processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que
não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-
95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos
que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do
CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o
julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, valendo transcrever as
disposições legais anteriormente referidas, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o
que ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os Embargos Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo
ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do
CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser entendida
como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, afastando
qualquer possibilidade de admissão de recurso extraordinário em relação ao Acórdão proferido
na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR), o que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC/2015, que preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no
recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se os
argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra
o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em
face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de Processo
Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.'.
(Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para a análise
de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte' (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000,
Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma vez
admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na parte
referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), forçoso é
admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa forma, o processamento
dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais propõe a discussão sobre a
suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na forma do
art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há possibilidade de interposição de recurso
extraordinário contra o Acórdão proferido no IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos
os processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os
arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
7. Na mesma esteira do entendimento expendido anteriormente, fica claro também que, neste caso, a
preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no
presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão
colegiada, situação que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma
do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada
pelo Ministro-Relator, considerando que ainda não operou o trânsito em julgado total no IRDR ( Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, arguida de ofício, pois o seu acolhimento
teria o condão de retirar a possibilidade da Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/05/2020 17:18:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101228de7924
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que
viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015, e
prosseguia no exame do mérito.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar